Tribunal: TJDFT
Processo: 0730922-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Maurício Silva Miranda Número do processo: 0730922-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: EDUARDO CARAVELLI GUERRA REU: GERCIANA CASTORINA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Ação Rescisória proposta nesta Corte de Justiça visando rescindir acórdão proferido pela egrégia 12a Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais - TJMG. Posta a questão nestes termos, evidente o equívoco na distribuição eletrônica da referida ação neste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT eis que, nos termos do art. 42 do CPC, “As causas cíveis serão processadas e decididas pelo juiz nos limites de sua competência, ressalvado às partes o direito de instituir juízo arbitral, na forma da lei.” Pelo exposto, com apoio no art. 932, inc. III, do CPC, não conheço da ação rescisória. Proceda-se ao cancelamento da distribuição. P. I. Brasília/DF, 28 de julho de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator